Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031878-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (APELADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AVISO DE COBRANÇA DE CONTA CORRENTE FISCAL - PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - MENÇÃO A DOCUMENTO DIVERSO - IRRELEVÂNCIA - EXPOSIÇÃO DE FATOS E PEDIDO QUE PERMITEM IDENTIFICAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A existência de erro material, como a indicação de documento alheio à pessoa do contribuinte, não constitui motivo suficiente para que não se conheça de recurso tributário administrativo, desde que se possa extrair, dos fatos e fundamentos vertidos no pedido de revisão, a pretensão externada pela parte.

2. No Decreto n.o 1.944/89, que trata do
RICMS/MT
, hoje revogado, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal tem a mesma finalidade e produz o mesmo efeito -constituição do crédito tributário - dos demais documentos mencionados no art. 960 do RICMS, sendo passível de pedido de revisão assim como o demais, sob pena de afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Apelação desprovida. Sentença ratificada, em sede de reexame.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença (id. 84387647) proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1031878-87.2018.8.11.0041, impetrado em face de ato praticado por
FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando ao Impetrado que receba e processe o Pedido de Revisão n.o 5528741/2018, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário nele impugnado até a análise definitiva do seu mérito.

Em suas razões (id. 84387648), o Apelante assevera, em síntese, que:

- o pedido de revisão n.o 5528741/2018 se refere ao TAD n.o 1135167-0, que trata de operação diversa daquela impugnada pela impetrante;

- o TAD 1135167-0 fora lavrado contra pessoa diversa da impetrante, qual seja, Enio Carvalho ME;

- o pedido de revisão n.o 5533687 também diz respeito a contribuinte diverso, razão pela qual não há de se falar em interesse da impetrante na análise dos requerimentos administrativos relacionados na inicial.

Afirma então, inexistir qualquer irregularidade na atuação das autoridades impetradas, em deixar de receber os pedidos de revisão e que a apelada não fez prova que possa desconstituir a decisão administrativa.

A Apelação é tempestiva (id. 84387649)

Em contrarrazões (id. 84387656), a Apelada reitera os fatos e fundamentos já delineados na inicial do Mandado de Segurança, no sentido de que as razões que motivaram a inadmissão do pedido de revisão estão em desacordo com a legislação de regência do tema, aduzindo que, de acordo com o RICMS/MT e a Lei Estadual n.o 7.098/98, dispõem que o aviso de cobrança de conta corrente fiscal é meio de formalização e instrumentalização do crédito tributário, sendo, assim, impugnável pela via do pedido de revisão de lançamento.

Afirmando que não procedem as alegações do Apelante, de que o TAD mencionado no pedido de revisão não diz respeito à sua pessoa, pois os documentos de ids. 15533093/15533094 demonstram que os pedidos de revisão não se referem ao TAD n.o 1135167-0, pugna ao final, pelo não provimento do recurso.

Manifestação da PGJ (86304497), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo
ESTADO DE MAO GROSSO

em face da sentença de proferida no Mandado de Segurança impetrado por
Rio Claro Diesel Ltda
.
contra ato praticado por
FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
.

É fato incontroverso o recebimento, pela empresa Apelada, do Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal - ACCCF - sob o n.
o
380.155/54/28/2018.

A divergência estabelecida nos autos diz respeito à possibilidade de pedido de revisão administrativa do Aviso de Cobrança e se a Apelada deve, ou não, impugnar especificamente o TAD que deu azo à emissão do documento.

A petição constante do Pedido de Revisão n.o 380.155/54/28/2018 aportou nos autos por meio de emenda à petição inicial (id. 84387622), onde, de fato, a Apelada menciona o TAD n.o 1.135.167-0, que, de acordo com documentos trazidos pelo Apelante, diz respeito a pessoa jurídica diversa (id. 84387646, p.3).

Em que pese o erro material constatado, tal motivo não é suficiente para que não seja conhecido
o pedido deduzido pela Apelada, desde que se possa extrair, dos fatos e fundamentos constantes do pedido de revisão, a pretensão externada pela parte.

Aliás, essa é a sistemática adotada para o atual CPC (art. 322, §2o), privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Ademais, a pretensão da Apelada é dirigida ao documento correto, qual seja, o Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal - ACCCF, sob o n.o 380.155/54/28/2018, que detém os elementos necessários, em seu bojo, para a identificação do crédito tributário em discussão.

Por isso, a sentença vergastada não merece reparo, pois apresentou fundamento jurídico em conformidade com a legislação estadual que disciplinava a formalização do crédito tributário e do Processo Administrativo Tributário no Estado de Mato Grosso à época dos fatos, como se passa a demonstrar.

O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal foi emitido pelo Apelante no ano de 2018, antes do advento do Decreto Estadual n.o 580/2020, que alterou a redação do art. 1.026 do RICMS/MT.

O art. 960 do RICMS, relacionava, como ainda relaciona, dentre os instrumentos de formalização do crédito tributário, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal:

“Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.” (cf. caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

O problema então, residia no §1o, que ao dispor sobre o processamento e revisão do crédito tributário formalizado por meio dos documentos mencionados no
caput
, fazia menção somente ao Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, deixando de fora o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal:

“§ 1° O crédito tributário formalizado no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito:

I – será processado, revisado, decidido e reexaminado, exclusivamente, na forma estabelecida nos artigos 1.026 a 1.036 deste regulamento; (...)”

(cf. § 1° c/c o § 5° do art. 39-B da Lei n.° 7.098/98, acrescentados pelas Leis n.o 8.715/2007 e n.o 9.295/2009)

Repetindo o disposto no indigitado parágrafo, o art. 1.026 também excluía do rol de documentos passíveis de pedido de revisão, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal:

“Art. 1.026 - Este capítulo dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo quanto ao lançamento tributário, respectivas penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes instrumentos:

I - Aviso de Cobrança Fazendário, previsto no artigo 961 destas disposições permanentes;

II - Notificação de Lançamento, prevista no artigo 962 destas disposições permanentes;

III - Documento de Arrecadação previsto no artigo 964 destas disposições permanentes, ressalvado o preconizado no artigo 1.027;

IV - Termo de Apreensão e Depósito previsto no artigo 966 destas disposições permanentes;

V - Termo de Intimação previsto no artigo 965 destas disposições permanentes.”

Verifica-se que a legislação anterior excluía o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal dentre os documentos passíveis do pedido de revisão, motivo pelo qual houve alteração no RICMS, com o avento do Decreto Estadual n.
o
580/2020, que revogou os incisos do art. 1.026 e alterou a redação do §1o do art. 960, que passou a constar da seguinte forma:

“Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens.
(cf. artigo 38 da Lei n.° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n.° 7.098/98, acrescentado pela Lei n.° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei n.o 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei n.o 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

II – será registrado como débito no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso -
CCG/SEFAZ
; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

III - (revogado)

(Revogado pelo Decreto 580/2020)

IV - depois de registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ será convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 963, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência;

VI - será utilizado para saneamento diretamente a partir da coordenadoria responsável pelo produto, serviço ou obrigação relativamente a qual se apurar a irregularidade.

O que ocorreu, então, foi que se viu corrigida a redação das normas do RICMS/MT que dificultavam, assim como no presente caso, o exercício do direito de defesa por parte dos contribuintes notificados por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, levando o fisco a indeferir o processamento do pedido de revisão, ao fundamento de que o Apelado deveria impugnar o TAD, como ocorre no caso
sub judice
.

Ora, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal é instrumento de instituição e cobrança do crédito tributário, quando constatada a sua existência no Sistema de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso CCG/SEFAZ, com o previsto no art. 963 do RICMS:

“Art. 963 - O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal será emitido, privativamente, no âmbito da Coordenadoria de Conta Corrente e Apoio a Dívida Ativa da Superintendência de Informações da Receita Pública -
CCCD/SUIRP
, para exigência de quaisquer dos débitos que administrar por meio do Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ.

§ 1° O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, contendo o crédito tributário com ele formalizado:

I - será processado com observância do disposto no artigo 960, podendo ser emitido em relação a todo e qualquer débito registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ;

II - assegura ao devedor o direito de regularização do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, nos termos do artigo 926;

III - não é conversível em Notificação/Auto de Infração – NAI e não se submete ao rito e processo administrativo pertinente a esta;

IV - será inscrito na dívida ativa tributária, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício;”

Nessa qualidade, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal tem a mesma finalidade e produz o mesmo efeito - constituição do crédito tributário - dos demais documentos mencionados no art. 960 do RICMS, sendo passível de pedido de revisão assim como os demais, sob pena de afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Eventual erro na indicação do TAD que deu ensejo à emissão do ACCCF não tem o condão de macular o pedido de revisão apresentado pelo contribuinte, quando possível identificar, na exposição de fatos e no pedido, o crédito tributário impugnado pela parte e os motivos pelo qual o faz.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo hígida a sentença proferida pelo juízo de Primeiro Grau.

Deixo de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por expressa vedação legal (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009, Súmula n.o 512 do STF e Súmula n.o 105 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023